Tribunal: TJBA
Processo: 8015734-22.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015734-22.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ERIVELTON MENDES DE LIMA Advogado(s): ANDRE ARAGAO PIROPO, LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E PUTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA ATUAL OU IMINENTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta Erivelton Mendes de Lima condenado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), em concurso material, à pena de 2 anos de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. O recorrente pleiteia absolvição com fundamento em legítima defesa, própria ou putativa, ou em inexigibilidade de conduta diversa, e subsidiariamente a absolvição pelo crime de porte ilegal de arma, a aplicação do ANPP ou a redução da pena ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há quatro questões em discussão: (I) definir se a conduta do apelante se enquadra nas hipóteses de legítima defesa própria ou putativa; (II) estabelecer se é possível reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa; (III) verificar a existência de provas suficientes da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (IV) determinar a viabilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal e da redução das penas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A configuração da legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, reação proporcional e uso moderado dos meios necessários, requisitos não verificados, pois não foi comprovado nos autos que a vítima portava qualquer arma branca e praticava ato concreto de agressão. 4.A legítima defesa putativa não se caracteriza, pois o simples avistar de pessoas em local escuro, sem visualização de arma ou ato hostil, não constitui erro plenamente justificado pelas circunstâncias. 5.A inexigibilidade de conduta diversa igualmente não se aplica, uma vez que o apelante, como vigilante, possuía alternativas lícitas — como acionar a polícia ou mesmo a tentativa de identificação das pessoas — e não demonstrou coação irresistível ou impossibilidade de agir conforme o direito. 6.O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, materializando-se na simples guarda ou manutenção da arma sem autorização legal, independentemente de transporte em via pública. 7.O Acordo de Não Persecução Penal é inviável, pois o crime de lesão corporal envolve violência contra a pessoa, hipótese expressamente excluída do art. 28-A do CPP. 8.Não se conhece de pedido recursal de redução da pena ao mínimo legal quando a sentença já fixou a reprimenda no patamar mínimo, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido, e na extensão conhecida, não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 23, II, 25, 33, 44, 59, 65, III, d, 69, 129, caput; CPP, arts. 386, VI e VII, 577, parágrafo único, 28-A; Lei nº 10.826/03, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0007969-28.2019.8.14.0069, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 15.10.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0005658-08.2023.8.13.0116, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 01.04.2025; TJ-BA, APL nº 0500013-60.2019.8.05.0001, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, j. 07.05.2020; STJ, EDcl nos EDcl no RMS 11.927/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, j. 27.04.2004. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8015734-22.2022.8.05.0274, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, tendo como apelante ERIVELTON MENDES DE LIMA e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.